Tribunal: TJMT
Processo: 1009035-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009035-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ISMAEL DOMINGOS DE JESUS - CPF: 005.435.471-40 (APELANTE), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – TENTATIVA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTES À PURGAÇÃO DA MORA EM JUÍZO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO BANCO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme rege o decreto, após o deferimento da liminar de busca e apreensão, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

A despeito das tentativas de acordo extrajudicial, ressai-se que inexistiu qualquer efetivação, culminando no julgamento procedente da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ismael Domingos de Jesus
em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Banco Volkswagen S.A, julgou procedente a pretensão.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto a d. magistrada ao julgar procedente a ação, ao passo que o banco durante o trâmite processual lhe ofereceu acordo, sendo o suficiente para a descaracterização da mora. Formula pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 228998713).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
,
oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, em razão dos documentos juntados, ao que
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Ismael Domingos de Jesus
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo o feito julgado procedente.

Inconformado, o apelante sustenta que não laborou com acerto a d. magistrada ao julgar procedente a ação, ao passo que o banco durante o trâmite processual lhe ofereceu acordo, sendo o suficiente para a descaracterização da mora. Formula pela reforma da sentença.

Pois bem. Sem maiores delongas, não assiste razão ao apelante.

A princípio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei no 911/69, em seu art. 3o, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 o do art. 2o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Dito isso, a despeito do devedor alegar a existência de comportamento contraditório pelo banco, o certo é que nada obsta a tentativa de acordo extrajudicial entre as partes, cabendo, por certo, caso efetivada a tratativa, a comunicação no juízo.

Compulsando os autos, vê-se que o devedor não logrou demonstrar as datas das tratativas, tampouco a efetivação do pagamento dos valores, restando concluir que não ocorreu, afastando qualquer alegação de comportamento contraditório.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024